Tribunal: TJDFT
Processo: 0712732-76.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDA. AÇÃO DE REGRESSO C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. FIADOR. PAGAMENTO COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Sendo o juiz o destinatário da prova, a ele cabe verificar a necessidade da sua produção. Não há cerceamento de defesa se a prova indeferida foi considerada desnecessária (art. 370 do CPC).

2. O locador pode exigir o pagamento do débito locatício tanto do locatário quanto dos seus fiadores, podendo estes, em ação de regresso, reaver do locatário o valor que adimpliu ao locador.

3. Demonstrada a existência da dívida oriunda de contrato de locação residencial e comprovado o pagamento pelo fiador, impõe-se aos locatários o dever de ressarci-lo.

4. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada. Unânime.